Tribunal: TJES
Processo: 5004581-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004581-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: HEBERT DA LUZ COGO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004581-98.2024.8.08.0012

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
.

RECORRIDO:
HEBERT DA LUZ COGO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA DE PRODUTO SEM ACESSÓRIO ESSENCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO CLARA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III, DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. ART. 39, I, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado cível interposto
por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
.
, em face d
a
sentença que julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s
da exordia
l
, condenando-a ao
pagamento de
R$ 149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais
em favor do recorrido

relativo a carregador de celular não entregue junto com o dispositivo no momento da compra.

2.
Em suas razões recursais,
o

recorrente
sustenta
, em síntese,
ausência de falha no dever de informação e ausência de ato ilícito.

3
.
Antes de adentrar ao mérito, d
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
o

recorrid
o

se enquadra como
consumidor e a recorrente
como
fornecedora,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à
re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4
.
Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5
.
Quanto ao mérito,
c
ompulsando os autos, verifica-se conduta ilícita por parte da empresa fornecedora, decorrente de falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

6
.
O conjunto probatório demonstra que houve aquisição de produto de alto valor econômico, sem o fornecimento de acessório essencial ao seu funcionamento, sob a alegação de que tal item deveria ser adquirido separadamente, mediante pagamento adicional.

7
.
A conduta configura violação ao dever de informação adequada e clara (art. 6º, III, do CDC), considerando a ausência de comunicação prévia sobre a não inclusão do acessório no valor total do produto. Tal omissão induz o consumidor a erro, especialmente por se tratar de item normalmente esperado como parte integrante do conjunto.

8
.
Ademais, a exigência de aquisição separada do acessório, sem oferta de alternativas livres ou compatíveis, caracteriza venda casada, prática abusiva expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

9
. Considerando que o acessório em questão é essencial para o uso regular do produto principal, não se admite a transferência do ônus ao consumidor para aquisição autônoma, sob pena de configuração de prática comercial ilícita.

1
0
.
Argumentos de que haveria possibilidade de resgate
sem custo adicional
do acessório também não foram comprovados, deixando de afastar a responsabilidade,
vale ressaltar, objetiva,
do fornecedor pela omissão e pela imposição indevida de custo ao consumidor.

1
1
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

1
2
.
CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 6
00,00, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c Art. 85, §8°, do
CPC
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)